Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018986-31.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[1/3 de férias, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), ERICA STEFANELLI CABRAL - CPF: 888.672.265-68 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO – CPC. PROVA NOVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, visando à desconstituição do acórdão proferido no Mandado de Segurança, que denegou a segurança contra ato da PRÓ-REITORA DA UNEMAT, consistente no indeferimento de pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina, com base na ausência do requisito de CPC igual ou superior a 3, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023. Sustenta a autora ter obtido “prova nova” em 2025, consubstanciada na publicação da nota 3 atribuída à UNEMAT, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o que afastaria o fundamento da negativa. Requer novo julgamento da causa originária, com a determinação de abertura do processo simplificado de revalidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a divulgação da nota CPC 3 em abril/2025 configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC;
(ii) estabelecer se a UNEMAT tem obrigação de instaurar procedimento simplificado de revalidação, à luz da autonomia universitária e da superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente ao julgamento rescindendo e desconhecida ou inacessível ao autor, o que não ocorre com a nota CPC 3 divulgada apenas após o trânsito em julgado, configurando fato superveniente.

4.

Fato superveniente não autoriza a desconstituição da coisa julgada, pois não se trata de prova ignorada à época, mas de realidade posterior que não existia no momento do julgamento originário.

5.

A superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024 veda expressamente a revalidação simplificada de diplomas de Medicina, exigindo aprovação no exame Revalida, inviabilizando o pleito da autora mesmo sob nova regulamentação.

6.

A autonomia universitária assegura à UNEMAT discricionariedade para estabelecer critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo cabível ao Judiciário impor a adoção do procedimento simplificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, sendo inadmissível fato superveniente como fundamento de ação rescisória.

2.

A autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF/1988 abrange a faculdade de recusar a revalidação simplificada de diplomas estrangeiros.

3.

À época, a revalidação simplificada constituía faculdade discricionária da universidade, decorrente de sua autonomia constitucional, não configurando direito subjetivo do interessado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ERICA STEFANELLI CABRAL
, visando desconstituir o acórdão proferido em recurso de apelação oriundo dos autos do Mandado de Segurança nº 1001126-33.2024.8.11.0006, que denegou a segurança pleiteada contra ato da
PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, consistente no indeferimento do pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na ausência do requisito de Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30.07.2024.

Sustenta a parte autora a existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC), consubstanciada na publicação do CPC de 2023 apenas no ano de 2025, atribuindo nota 3 ao curso de Medicina da UNEMAT, o que viabilizaria o trâmite de revalidação pleiteado. Frisa, assim, que a alteração da nota CPC de 2 para 3 foi publicada neste ano de 2025, de modo a possibilitar a revalidação de diplomas.

Desse modo, entende que a limitação legal que impedia a UNEMAT de receber os requerimentos de revalidação de diplomas, a qual, inclusive, foi a razão do processo originário ter sido denegado, hoje, com a última atualização da nota publicada pelo MEC, não existe mais.

Assim, defende o cumprimento dos requisitos da Resolução CNE nº 1/2022 para o procedimento simplificado de revalidação e requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo e a imediata determinação de abertura do processo administrativo de revalidação pela universidade.

Discorre acerca da Resolução nº 1/2022/CNE e pede a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução, bem assim o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável proceda com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º 1/2022, sob pena de multa.

Aduz que a demora em obter a revalidação acarreta grave prejuízo ao exercício profissional, sendo indispensável a concessão de tutela liminar para determinar à Universidade a abertura imediata do procedimento de revalidação.

Por fim, pugna pela
procedência do pedido para determinar a rescisão do acórdão da apelação dos autos de nº 1001126-33.2024.8.11.0006 que transitou em julgado e o novo julgamento em face da prova apresentada, a fim de que o requerido (a) promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução CNE n.º 1/2022; (b) promova o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c) proceda com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º 1/2022, sob pena de multa.

A liminar foi indeferida (Id 302583897), bem como o pedido de assistência judiciária.

Em contestação (ID 303103886), a UNEMAT suscitou preliminarmente, a necessidade de reunião de processos conexos, listando diversas ações rescisórias com a mesma causa de pedir e pedido; a impugnação ao valor da causa, requerendo sua retificação para R$ 49.273,08; e a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a ausência de prova nova, argumentando tratar-se de mero fato superveniente que não altera a
ratio decidendi
da decisão rescindenda; a revogação da Resolução CNE/CES nº 1/2022 pela Resolução CNE/CES nº 2/2024, que vedou expressamente a possibilidade de revalidação simplificada para diplomas de Medicina; a autonomia universitária garantida pelo art. 207 da Constituição Federal; e a inexistência de ataque a todos os fundamentos da decisão rescindenda. Pede a improcedência da ação.

Em impugnação à contestação (Id 316078387), a autora refutou as preliminares e reiterou seus argumentos quanto à existência de prova nova, sustentando que todos os fundamentos utilizados na decisão rescindenda decorreram da premissa de incapacidade da Universidade de realizar revalidações, sendo prejudicados em face da nota permissiva. Argumentou ainda que, apesar da autonomia universitária, a UNEMAT deve seguir as normas gerais definidas pelo MEC e CNE, e que a Resolução nº 2/2024 não se aplicaria ao caso em razão do princípio da irretroatividade das normas.

Intimadas as partes para especificarem provas (Id 318846872), a autora manifestou não possuir novas provas a produzir (Id 320044877), enquanto a ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 323018354).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação (Id 328781380), no sentido de que a elevação do Conceito Preliminar do Curso de Medicina da instituição, publicada posteriormente em abril de 2025, não configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, mas sim fato superveniente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ERICA STEFANELLI CABRAL
, visando desconstituir o acórdão proferido em recurso de apelação oriundo dos autos do Mandado de Segurança nº 1001126-33.2024.8.11.0006, que denegou a segurança pleiteada contra ato da
PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, consistente no indeferimento do pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na ausência do requisito de Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30.07.2024.

Inicialmente, registra-se que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão controvertida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Pois bem. A
UNEMAT postula a reunião desta ação rescisória com outras demandas similares que tramitam neste Tribunal, alegando conexão em razão da identidade de causa de pedir e pedido.

Adianta-se que tal pretensão não deve prosperar, primeiro, porque, embora as ações possam versar sobre contexto fático similar (revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior), cada demanda possui particularidades próprias, especialmente no que tange aos fundamentos específicos das decisões rescindendas, que foram proferidas por órgãos julgadores distintos e em momentos diversos.

Ademais, conforme o art. 55 do CPC, a reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes, o que não se verifica no caso, uma vez que cada ação rescisória tem por objeto desconstituir decisão específica, com fundamentos próprios e particulares.

Não fosse suficiente, a despeito da diversidade de Relatorias, a competência para o julgamento de mérito de todas as ações rescisórias recairá sobre o mesmo órgão colegiado:
a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
. Essa centralização do julgamento colegiado já é, por si, o mecanismo processual adequado e suficiente para garantir a necessária uniformidade na interpretação da tese jurídica central, assegurando a isonomia e a segurança jurídica.

Desta feita, rejeita-se a preliminar de reunião de processos conexos.

A UNEMAT sustenta, também, que o valor da causa (R$ 1.000,00) não corresponde ao proveito econômico pretendido e, assim, pleiteia que seja retificado para R$ 49.273,08 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos).

Verifica-se, porém, que a razão não lhe assiste. Explica-se.

Sabe-se que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial visado pela parte ou, na sua impossibilidade de estimação, ter caráter meramente fiscal, conforme estabelecido pelo art. 292 do CPC.

No caso vertente, a ação rescisória visa desconstituir decisão judicial para garantir o direito à análise de pedido de revalidação de diploma em tramitação simplificada, não havendo garantia automática de revalidação.

Desse modo, não há proveito econômico direto e imediato, o que justifica o valor meramente fiscal atribuído. Desse modo, rejeita-se a impugnação ao valor da causa.

Além disso, como bem registrado no despacho saneador proferido na AR nº 1018270-04, de Relatoria do Des. Jones Gattass Dias,
in verbis
:

“1.1. Da Impugnação ao valor da causa:

A ré sustenta que o valor atribuído à causa, de R$ 1.000,00 é irrisório, pleiteando sua retificação para R$ 49.273,08, valor admitido em ação conexa, de forma a refletir a real complexidade da demanda e o valor econômico do pedido.

Sem razão. A eventual complexidade da demanda não é critério legal para a fixação do valor da causa (art. 292 do CPC). Este, em regra, deve corresponder ao proveito econômico pretendido. A presente rescisória não busca condenação pecuniária, mas a desconstituição de julgado proferido em mandado de segurança, visando à viabilização de procedimento administrativo de revalidação. Trata-se de pretensão de cunho profissional, cujo reflexo patrimonial é indireto e incerto.

Não se justifica a adoção de parâmetro utilizado em ação conexa, que, ademais, possui particularidade fáticas distintas. Conforme consulta processual, naquele feito a parte autora, por pretender realizar residência médica após a revalidação, atribuiu, em caráter subsidiário, o montante correspondente a 12 (doze) parcelas do valor mínimo (R$ 4.106,09) paga aos médicos-residentes. Todavia, acabou por desistir da demanda justamente em razão de não suportar o ônus das custas decorrentes dessa fixação.

Assim,
rejeito
a impugnação, mantendo o valor atribuído na inicial.”

Por fim, quanto a Insurgência ao Benefício da Justiça Gratuita formulado pela parte autora, a questão acha-se prejudicada, em razão do indeferimento da gratuidade.

Superadas as questões preliminares, verifica-se que os pressupostos processuais estão presentes, razão por que delimita-se como questão controvertida para julgamento,
se a divulgação da nota CPC 3 da UNEMAT em abril/2025, referente ao ENADE 2023, constitui prova nova apta a fundamentar a ação rescisória
e
a autonomia universitária face às normas do CNE
.

Pois bem.
A presente ação rescisória fundamenta-se no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;"

A autora sustenta que a divulgação da nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso de Medicina da UNEMAT, ocorrida em abril de 2025, constitui prova nova apta a ensejar a rescisão do acórdão que transitou em julgado em 30.07.2024.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à conceituação de prova nova para fins de ação rescisória. Não se trata de qualquer elemento probatório surgido após o trânsito em julgado, mas sim de prova que já existia à época do processo originário, cuja existência era ignorada pela parte ou da qual não pôde fazer uso, sendo imprescindível que esta prova, por si só, seja capaz de alterar o resultado do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente”.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.
(AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 28/4/2021, DJe 10/5/2021)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. OPOSIÇÃO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. POSSE E DOMÍNIO. RECONHECIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DOCUMENTO NOVO. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 485, INCISOS III E VII, DO CPC. 1. Na origem, cuida-se de ação rescisória que busca desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferido nos autos de oposição incidente em demanda possessória travada entre particulares, nos quais se reconheceu a posse e o domínio da Terracap sobre o imóvel controvertido. 2. Cinge-se a irresignação recursal ao argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 constitui documento novo capaz de assegurar aos recorrentes o resultado favorável da demanda possessória, caso não tivesse sido maliciosamente ocultado pela Terracap durante o curso das ações originárias. 3. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória. 4. Tendo a Corte de origem concluído, após ampla análise da conduta processual da Terracap no curso do processo originário, pela ausência de dolo ou má-fé processuais, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.”
(REsp 1.533.784/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)

Assim, por "prova nova" entende-se aquela existente ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentada em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência da prova ao tempo do processo primitivo ou por não lhe ter sido possível juntá-la aos autos por motivo estranho a sua vontade.

Nesse sentido é a lição de BARBOSA MOREIRA:
Por "documento novo" não se deve entender aqui o constituído posteriormente. O adjetivo "novo" expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que proferiu a sentença
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 137/138).

O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

No caso em análise, a nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso de Medicina da UNEMAT, divulgada em abril de 2025, não se enquadra no conceito de prova nova, mas sim de fato superveniente ao trânsito em julgado.

A decisão originária analisou a situação fática e jurídica existente naquele momento. À época, era fato incontroverso que a UNEMAT possuía nota 2 no CPC, não atendendo à exigência da Portaria MEC n. 1.151/2023. A denegação da segurança foi, portanto, uma consequência lógica da realidade posta ao julgador.

A posterior divulgação de uma nova nota pelo MEC, em abril de 2025, constitui um evento novo, que altera o quadro fático-jurídico, mas não retroage para macular a decisão anteriormente proferida. A "prova" (a nota consolidada e publicada) não existia ao tempo do julgamento; o que existia era uma avaliação (ENADE 2023) cujo resultado ainda não havia sido processado, homologado e publicado pelo órgão competente.

Tem-se assim que a avaliação do curso de Medicina da UNEMAT, que resultou na nota 3 (três), teve sua divulgação apenas em abril de 2025, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo (30.07.2024). Trata-se, portanto, de fato novo superveniente à formação da coisa julgada, e não de prova preexistente que não pôde ser utilizada no processo originário.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de utilização de fatos supervenientes como fundamento para ação rescisória:

"AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pretende o Requerente a rescisão da coisa julgada, cujo objeto era a reprovação do Requerente em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual foi considerado não apto no teste de avaliação psicológica (psicotécnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Preliminar de inadequação da via eleita.

3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

3.3. Preliminar rejeitada.

3.4. Mérito.

3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual nº 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro.

3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante nº 44 do STF.

3.7. Divergência jurisprudencial.

3.8. O verbete sumular nº 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência.

3.9. Prova nova.

3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

3.12. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

3.13. Logo, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado (Tema 476 do STF).

3.14. A Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende o Requerente.

IV. DISPOSITIIVO E TESE

4.1 Ação Rescisória julgada improcedente

4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: art. 966, §5º, do CPC, Súmula Vinculante nº 44, Súmula 343 do STF, Tema 136 do STF, Tema 476 do STF e art. 966, VII, do CPC

Jurisprudência relevante citada: (STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189

DIVULG 21-09-2022

PUBLIC 22-09-2022); (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.); (STF - ARE 1419227 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-06-2024

PUBLIC 20-06-2024)”
(TJMT, AR nº 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025)

Assim, a divulgação posterior da nota CPC 3 não possui aptidão para ensejar a desconstituição do julgado, por se tratar de fato superveniente e não de prova preexistente ignorada.

Ainda que se superasse a questão anterior, a ação rescisória não poderia prosperar por outro motivo: a autora não enfrenta com a devida dialeticidade os fundamentos que embasaram o acórdão rescindendo.

O acórdão que se pretende rescindir fundamentou-se não apenas na ausência do requisito de Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 (três), mas também, e principalmente, na autonomia universitária garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal e na inexistência de norma que obrigue a universidade a adotar o procedimento simplificado de revalidação.

A petição inicial da ação rescisória limita-se a atacar o fundamento relativo à nota CPC, deixando incólumes os demais fundamentos autônomos da decisão rescindenda, especialmente a autonomia universitária e a discricionariedade da instituição de ensino quanto à forma de revalidação de diplomas estrangeiros.

Como é cediço, a ação rescisória não pode prosperar se deixar intactos fundamentos autônomos da decisão rescindenda, pois a sentença permanece válida e eficaz enquanto não infirmados todos os seus pilares decisórios.

Portanto, ainda que se considerasse a divulgação da nota CPC 3 como prova nova, esta não seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à autora, porque o núcleo argumentativo da decisão transitou em julgado, a qual assentou que a revalidação simplificada é faculdade da universidade, derivada de sua autonomia constitucional, e não direito subjetivo do interessado.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024, que revogou expressamente a Resolução CNE/CES nº 1/2022, na qual a autora fundamenta seu pedido de revalidação simplificada.

A nova resolução estabelece, em seu artigo 9º, § 4º, que "o disposto no
caput
não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina", vedando expressamente a possibilidade de revalidação simplificada para diplomas de Medicina.

Ademais, o artigo 11 da Resolução CNE/CES nº 2/2024 condiciona a revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida.

Desse modo, a nova resolução estabeleceu que, para diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras, a revalidação depende de aprovação prévia no exame Revalida, promovido pelo INEP, bem como da assinatura de termo de compromisso específico entre a universidade revalidadora, o INEP e o Ministério da Educação.

Extrai-se da peça defensiva que
a UNEMAT não possui termo de compromisso assinado com o INEP e com o MEC para a revalidação de diplomas estrangeiros na área de Medicina, razão pela qual não está autorizada, nem tecnicamente habilitada, a proceder com qualquer modalidade de revalidação no campo médico
.

Assim, ainda que se superassem os óbices anteriores, a pretensão da autora encontraria obstáculo na nova regulamentação, que não mais permite a revalidação simplificada de diplomas de Medicina.

Por fim, cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 207, assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Tal norma constitucional confere às universidades a liberdade para organizar internamente seus cursos, definir seus programas acadêmicos e estabelecer os critérios e o momento para a abertura de processos de revalidação de diplomas estrangeiros.

A decisão sobre a forma de revalidação insere-se, portanto, no campo da discricionariedade administrativa da universidade, pertencendo ao seu juízo de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para determinar que a instituição adote procedimento diverso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF/1988. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE PARA O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por Caroline de Azevedo Ferreira e outros, visando obrigar a Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT a realizar procedimento simplificado de revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito líquido e certo à realização de procedimento simplificado de revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira; e (ii) se a autonomia universitária garantida pelo art. 207 da CF/1988 permite à UNEMAT negar a realização do referido procedimento por ausência de credenciamento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 207 da CF/1988, as universidades públicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, podendo estabelecer normas internas sobre o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros.

4. A Portaria MEC nº 1.151/2023 prevê a possibilidade de revalidação de diplomas estrangeiros, condicionada ao credenciamento da instituição, bem como à sua capacidade administrativa e financeira para realizar o procedimento.

5. A UNEMAT não é credenciada para realizar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas, conforme admitido nos autos, inexistindo norma que a obrigue a adotar tal sistemática.

6. A ausência de direito líquido e certo impede o provimento do mandado de segurança, uma vez que a pretensão dos apelantes implica indevida interferência na autonomia universitária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A autonomia didático-científica assegurada àsuniversidades públicas pelo art. 207 da CF/1988 abrange a faculdade de estabelecer critérios e condições para a revalidação de diplomas estrangeiros, sendo inviável ao Poder Judiciário impor a realização de procedimentos não previstos em normas internas da instituição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º; Portaria MEC nº 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJPR, Apelação Cível 0049320-87.2022.8.16.0014, Rel. Desª Ana Lúcia Lourenço, j. 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1009597-72.2023.8.11.0006, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012105-54.2024.8.11.0006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Em caso similar, assim restou decidido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (UNEMAT). NOTA 3 NO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) DIVULGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC). INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO RESCINDENDA: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF). IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que, em sede de apelação, confirmou sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato da Pró-Reitoria da UNEMAT, que indeferira pedido de abertura de processo simplificado de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior. O autor sustenta a existência de “prova nova”, consistente na divulgação, em 11.04.2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT (CPC 2023), requisito previsto no art. 1º, § 4º, da Portaria MEC n. 1.151/2023, cujo resultado seria apto, por si só, a ensejar pronunciamento favorável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a divulgação posterior da nota 3 no CPC de Medicina da UNEMAT configura “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a desconstituir decisão transitada em julgado que denegara a segurança, ou se se trata de fato superveniente, juridicamente inidôneo para rescindir o julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A “prova nova” prevista no art. 966, VII, do CPC deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, embora ignorada pela parte ou de impossível utilização, devendo ainda ser capaz, por si só, de assegurar resultado diverso.

A divulgação, em abril de 2025, do CPC 2023 com nota 3 para o curso de Medicina da UNEMAT constitui fato superveniente, e não prova preexistente, inexistindo, portanto, pressuposto material para o manejo da ação rescisória.

A decisão rescindenda não se limitou à insuficiência da nota do curso, mas assentou, como fundamento central, a autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF), fundamento não infirmado pela parte autora.

A nova nota remove eventual obstáculo regulatório, mas não altera a natureza discricionária do ato universitário, nem vulnera a razão de decidir do julgado, que reconheceu tratar-se de faculdade institucional e não de direito subjetivo do interessado.

Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via de adequação de decisões passadas a fatos supervenientes, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese: A divulgação de nova nota no Conceito Preliminar de Curso (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado, constitui fato superveniente e não prova nova, sendo juridicamente inidônea para ensejar a desconstituição de decisão judicial que, com base na autonomia universitária (art. 207 da CF), reconheceu a inexistência de direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 966, VII; 975; 85, § 8º; 98, § 3º; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1º, § 4º; CF, art. 207.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, AÇÃO RESCISÓRIA nº 1018270-04.2025.8.11.0000, Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS)

Portanto, a pretensão da autora encontra óbice intransponível na autonomia universitária constitucionalmente garantida.

Posto isso,
julga-se improcedente
o pedido formulado na presente ação rescisória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026